Tribunal: STF
Processo: HC 101031
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA 
   O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA 
   LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO RÉU. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA 
   CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM 
   DENEGADA.

1. 	A decisão que decretou a prisão preventiva do 
   paciente está suficientemente fundamentada, já que, diante do 
   conjunto probatório dos autos da ação penal, a custódia cautelar 
   se justifica para a garantia da ordem pública, para a 
   conveniência da instrução criminal e para o asseguramento da 
   aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de 
   Processo Penal.
2. 	A custódia cautelar também foi decretada 
   para garantia da ordem pública, visto que, segundo as 
   investigações, o paciente exercia função de chefia na organização 
   criminosa e praticava com habitualidade o tráfico internacional 
   de entorpecentes.
3. 	A periculosidade do réu constitui motivo 
   apto à decretação de sua prisão cautelar, com a finalidade de 
   garantir a ordem pública, consoante precedentes desta Suprema 
   Corte (HC 92.719/ES, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 19.09.08; HC 
   93.254/SP, rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 01.08.08; HC 94.248/SP, 
   rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 27.06.08).
4. 	A razoável 
   duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII), logicamente, deve ser 
   harmonizada com outros princípios e valores constitucionalmente 
   adotados no Direito brasileiro, não podendo ser considerada de 
   maneira isolada e descontextualizada do caso relacionado à lide 
   penal que se instaurou a partir da prática dos ilícitos. 
5.	Há 
   elementos, nos autos, indicativos da complexidade do processo, 
   que apura a existência de organização criminosa dedicada ao 
   tráfico internacional de entorpecentes, com a existência de nove 
   denunciados, sendo três de nacionalidade búlgara, sem defensores 
   comuns e presos em comarcas diversas, e, ainda, com necessidade 
   de tradução da denúncia para o idioma búlgaro e de expedição de 
   várias cartas precatórias, o que justifica a demora na formação 
   da culpa.
6.	Quanto ao uso indevido de algemas, verifico que tal 
   questão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça ou 
   pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o que inviabiliza o 
   seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida 
   supressão de instâncias.
7.	Consoante já decidiu esta Corte, "é 
   vedado o conhecimento de matérias não apreciadas pela autoridade 
   impetrada ou pelas instâncias inferiores, sob pena de supressão 
   de instância" (HC 91.519/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 
   09.11.2007).
8.	Além disso, a primariedade, os bons antecedentes 
   e a residência fixa, por si sós, não são elementos aptos a 
   afastar a prisão cautelar.
9. 	Habeas corpus parcialmente 
   conhecido e, nessa parte, denegado.